Tribunal: CARF
Processo: 10140.725794/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.725794/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ERICO BONIFACIO LUNKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. ENUNCIADO CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Enunciado CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário 2014,
exercício 2015, em decorrência da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de total de R$
170.141,75, das fontes pagadoras descritas no quadro abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.725794/2019-95
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725794/2019-95

- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte
sobre rendimentos Isentos, conforme abaixo especificado:

Informa a autoridade fiscal autuante como fundamento para a autuação, a fls. 08,
que
A legislação em vigor enumera as exigências mínimas que deve conter no Laudo
Pericial. O documento apresentado pelo contribuinte não informa o número de
registo/matrícula do profissional, sendo necessário (sic) a complementação das
informações elencadas para concessão da isenção pleiteada. Cabe esclarecer que a
cirurgia foi realizada em 04/01/2019. (fls. 08)
Na “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 09, esclarece, ainda, que
O documento apresentado pelo contribuinte não atende aos requisitos mínimos exigidos
pela atual legislação, sendo necessário (sic) a complementação das informações
elencadas para concessão da isenção pleiteada.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, alegando, em síntese, que concorda com a infração de Omissão de
Rendimentos no valor de R$ 634,07, referente à fonte pagadora CNPJ 01.658.426/00001-08.
Quanto à fonte pagadora CNPJ 33.754.880/0001-24, alega que o valor correspondente é isento
por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão por ser ele portador de moléstia
grave. Em relação à infração Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
alega que o valor contestado se refere ao imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
mensais ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão ou reforma, que, como dito, são isentos por
ser portador de moléstia grave.
No mais, transcreve os dispositivos legais que tratam da não tributação dos
proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave e acrescenta que anexa
prova da aposentadoria e laudo médico que reconheceu a cardiopatia grave que o acomete, com
início em janeiro de 2014, já apresentado à malha e que já foi aceito pela fonte pagadora (no
caso, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), que suspendeu o desconto a
partir de junho de 2019.
Alega que mencionado laudo foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, que
se trata do serviço oficial de saúde do Município de Camapuã/MS, porém está sendo substituído
por outro, do Fundo Municipal de Saúde, que é Serviço Oficial de Saúde do Município de
Camapuã/MS, sanando as inconsistências apontadas na notificação. Requer que caso ainda
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725794/2019-95

permaneça alguma dúvida, seja determinada perícia médica em qualquer órgão de saúde da
União, Estado do Mato Grosso do Sul ou do Município de Camapuã/MS.
A DRJ/RJO concluiu pela improcedência da impugnação ao fundamento de que o
novo laudo apresentado pelo contribuinte em substituição ao primeiro, apresentado à autoridade
autuante, também não satisfaz os requisitos legais exigidos, pois não traz o número de
registro/matrícula no órgão público do médico que o subscreveu.
O contribuinte foi cientificado dessa decisão aos 18/12//2019 (fls. 74) e
apresentou recurso voluntário aos 20/12/2019 (fls. 75 ss.).
Sem contrarrazões.
o relat rio.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Conforme se verifica da Notificação de Lançamento, o fundamento da autuação,
em última análise, é o fato de o Laudo Médico Pericial apresentado pelo contribuinte visando
comprovar a moléstia grave de que é acometido não atender os requisitos exigidos pela
legislação, mais precisamente, não informar o número de registro/matricula do profissional
que o subscreveu.
Com efeito, do t pico “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento, já acima reproduzido, consta expressamente que “a legislação em
vigor enumera as exigências mínimas que deve conter no Laudo Pericial. O documento
apresentado pelo contribuinte não informa o número de registo/matrícula do profissional,
sendo necessário a complementação (sic) das informações elencadas para concessão da
isenção pleiteada. Cabe esclarecer que a cirurgia foi realizada em 04/01/2019” (fls. 08).
O acórdão recorrido manteve o lançamento sob esse mesmo fundamento,
esclarecendo que
O contribuinte entende que estaria sanando a falta indicada na Notificação de
Lançamento ao apresentar o Laudo Pericial emitido pelo Fundo Municipal de Saúde do
Município de Camapuã/MS, fl. 21, o qual substituiu o Laudo Pericial emitido pela
Secretaria do Município de Camapuã/MS, fl. 19, que não apresenta o número de
registro/matrícula no órgão público do médico.
Todavia, o Laudo Pericial emitido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município
de Camapuã/MS, fl. 21, também não possui o número de registro/matrícula no
órgão público do médico que o assinou. Assim, não tendo sido sanada a falta
indicada pela Fiscalização, deve-se manter o lançamento. (fls. 70/71)
A isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no
artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, segundo o qual:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725794/2019-95

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...).
O art. 39, XXXIII do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época do fato
gerador, contém disposição no mesmo sentido, e seu § 4o traz os requisitos para o gozo do
benefício, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (Destaquei)
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
(...).
Assim, nos termos do § 4o, acima transcrito, para fazer jus à isenção, o
contribuinte deve cumprir determinados requisitos, quais sejam ser portador de uma das
moléstias arroladas no inciso XXXIII do art. 39 (que reproduz o inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88), receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não
se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador “a quo” insuficiente o
laudo médico pericial juntado aos autos, uma vez que “também não possui o número de
registro/matrícula no órgão público do médico que o assinou. Assim, não tendo sido sanada a
falta indicada pela Fiscalização, deve-se manter o lançamento”.
Ocorre que o recorrente anexou aos autos com o recurso voluntário, a fls. 90,
declaração do Dr. José de Oliveira Dias, médico subscritor do laudo questionado, com firma
reconhecida no Serviço Notarial de Camapuã/MS, com o seguinte teor:
Declaro para fins de comprovação junto a Receita Federal do Brasil, em processos de
interesse de Erico Bonifácio Lunkes, CPF 006.517.880-72, confirmando laudo médico
probatório de moléstia grave (cardiopatia grave) que eu, Dr. José de Oliveira Dias,
Médico CRM/MS 2647, CPF 445.532.427-53, sou funcionário do Munícipio de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725794/2019-95

Camapuã, com a matricula n° 1834, exercendo as minhas atividades profissionais
como de médico, junto ao Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.846.658/0001-60.
(Destaquei e grifei)
Assim, o recorrente sanou a falha apontada no laudo tanto pela autoridade fiscal
autuante, quanto pelo julgador de primeira instância, de modo que está devidamente comprovado
nos autos por documentos hábeis que ele é portador de moléstia grave, qual seja cardiopatia
grave, desde janeiro/2014. Nesse contexto, tomando de empréstimo as palavras da conselheira
Ana Cláudia Borges Oliveira (autos do processo de no 12448.723094/2018-56), “o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da Verdade Material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos”.
Portanto, entendo que o recorrente comprovou ser portador de moléstia grave no
ano-calendário de 2014, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital